Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603032-81.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 APARECIDA ARMONDES LAURINDO DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 APARECIDA ARMONDES LAURINDO DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603032-81.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por APARECIDA ARMONDES
LAURINDO, CPF 617.558.349-34, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 APARECIDA ARMONDES LAURINDO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
APARECIDA ARMONDES LAURINDO (REQUERENTE)
CARLOS AUGUSTO GARCIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72287
16
12/03/2020 13:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.944

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603032-81.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 APARECIDA ARMONDES LAURINDO DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: APARECIDA ARMONDES LAURINDO
- OAB/PR22148
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORAS –
ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS – ABERTURA
DAS CONTAS BANCÁRIAS APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DA
CONCESSÃO DO CNPJ – DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE DOADOR E ESTA PRESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADE GRAVE QUE IMPEDE A
APROVAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS DESAPROVADAS.

1.O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha e a
arrecadação de recursos em data anterior à data inicial à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, são
irregularidades que ensejam a anotação de ressalvas, porquanto a
a movimentação tenha sido indicada e não se frustrou a análise
posteriori,
das contas.
2.A declaração de doações de recursos públicos, indicada nesta
prestação, mas omissa na prestação de contas do doador não é causa de
irregularidade nas contas em exame.
3.A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que, de acordo com precedentes deste regional, causa a
mera anotação das ressalvas, quando não há indicação de movimentação
de recursos financeiros antes da abertura das contas.
Num. 7228716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

4.A falta de contraparte para a comprovação de gasto realizado com
recursos públicos oriundos do FP, é irregularidade grave e insanável que
impõe a desaprovação das contas. Irregularidade que representa 8,77%
do total de despesas realizadas.
5.Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$5.000,00, diante da falta de comprovação dos gastos eleitorais com os
recursos oriundos do Fundo Partidário – FP, nos termos do artigo 82 da
Resolução TSE nº23.553/2018.
6.Diante da disparidade entre o valor de recursos recebidos pela
candidata (R$62.560,46, sendo R$47.000,00 oriundos do Fundo Partidário
e R$10.000,00 do FEFC) e a quantidade de votos obtidos (129),
recomenda-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
7.Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por APARECIDA
,
ARMONDES LAURINDO relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de
Deputada estadual pelo partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleita (ID
310165 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 716766).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório de
diligências, apontando a necessidade de apresentação de contas retificadora (ID 2349666).
4.Devidamente intimada, não houve manifestação (ID 2556116).
5.Ao final, o órgão técnico apresentou

parecer conclusivo, opinando pela aprovaçãodas
contas com ressalvas (ID 5239366), diante das seguintes irregularidades remanescentes: I)
atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1); II) Existência de
recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha, que caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela
conta bancária (item 4.1); III) identificação de despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário (item 6.1); IV) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha identificada extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados
da concessão do CNPJ (item 8.1); e, V) foram detectadas doações e gastos eleitorais
recebidos em data anterior à data de entrega da prestação de contas parcial (item 12.1).
Num. 7228716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

6.Intimada, a prestadora quedou-se inerte (ID 5469666).
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5565266, declarou que, ante as
irregularidades apontadas, especialmente no item III, não há confiabilidade nas contas. Assim,
manifestou-se pela
,
desaprovação nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE,
com determinação de recolhimento de recursos oriundos do Fundo Partidário que não tiveram
sua utilização comprovada.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
APARECIDA ARMONDES LAURINDO, então candidata a Deputada Estadual nas
eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através
da Resolução nº23.553/2017. Obteve 129 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou de maneira tempestiva sua prestação
de contas parcial, em 13.09.2018, nos termos do §4º, do artigo 50, da referida Resolução.
3.A Prestação de contas final também foi entregue dentro do prazo legal, em 03.11.2018,
conforme artigo 52 da Resolução.
4.A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório de diligências,
apontando a necessidade de apresentação de contas retificadora. Devidamente intimada, a
requerente não se manifestou (ID 2349666 e ID 2556116).
5.Conforme informação constante do parecer conclusivo, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$62.560,46 sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica;
Doações financeiras de recursos do Fundo Partidário no valor de R$47.000,00, lançadas
na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica;
Não há doações financeiras efetuadas a título de outros recursos;
Doação de valor estimável em dinheiro R$5.560,49.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo:
I) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com relação aos
:
seguintes recursos (item 1.1.1)
Num. 7228716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

Houve o descumprimento de entrega dos relatórios financeiros em relação às duas
movimentações acima descritas, que se caracterizam em irregularidade contábil, em violação
ao disposto no artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a ocorrência não impediu a análise e verificação das contas pelo
setor de análise técnica, a despeito da obrigação da prestadora em contratar profissional para a
prestação de contas.
Assim, dada a ausência de prejuízo, entende-se que a irregularidade, isoladamente
considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
II) Existência recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de
pessoas físicas aplicados em campanha, que caracterizam receitas e/ou
:
despesas que deveriam ter transitado pela conta bancária (item 4.1)
Segundo o relatório conclusivo, houve cessão ou locação de veículos sem a comprovação da
propriedade:
Ocorre que houve a apresentação dos comprovantes de propriedade dos veículos cedidos para
a campanha, bem como a juntada dos termos de cessão do uso dos veículos, como se vê dos
documentos de ID 399266 e ID 399316.
Nestas circunstâncias, verifica-se que não existe a irregularidade apontada.
III) Declaração de doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, cujas informações divergem das registradas na prestação de contas
:
em exame: (item 4.2)
Conforme tabela abaixo, houve divergência entre as declarações de doações recebidas e
declaradas pela prestadora e doações realizadas declaradas pela Direção Estadual do PRB.
Veja-se:
Num. 7228716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

Com efeito, foram declaradas 3 doações financeiras realizadas pelo Direção Estadual do PRP
mas não informadas nas contas do Partido. Ademais, houve
no valor total de R$10.000,00,
divergência nas declarações de doações diretas estimadas, que foram no total de R$512,46
nestas contas, enquanto naquelas R$1.083,05.
De fato, houve omissão de registro de doações estimáveis em dinheiro pela prestadora,
todavia, a fiscalização da origem e destinação dos recursos envolvidos foi realizada na
prestação de contas do partido doador. Ademais, quanto as doações financeiras, a omissão
deve ser apurada nas contas do doador, tendo em vista que aqui não houve irregularidade
neste ponto.
Desta forma, tal inconsistência enseja a mera aposição de ressalvas nas contas

IV) Irregularidade com despesas pagas com recursos do Fundo Partidário (item
:
6.1)
Foi constatada a seguinte irregularidade com despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, que totalizam R$5.000,00. Veja-se:
Como se vê, para a comprovação das referidas despesas foram apresentados apenas o recibo
simples de pagamento (sem descrição dos serviços prestados) e documentos pessoais das
contratadas (ID 399216), não há cheque nominal (ou indicativo) e tampouco contraparte de
tais pagamentos no extrato bancário.
Devidamente intimada para se manifestar sobre tal irregularidade, a prestadora permaneceu
inerte.
Com efeito, tratando-se de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário faz-se
,
necessário o preenchimento de todos os requisitos para a comprovação dos gastos e, entre
eles os cheques nominais, contraparte no extrato bancário, que garante que o dinheiro público
utilizado foi efetivamente sacado pelo fornecedor contratado.
Num. 7228716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

Desta forma, inexistindo a devida comprovação,seu recolhimento ao Tesouro Nacional
se impõe.
Ademais, a irregularidade acima corresponde a 8,77% do total de despesas

realizadas nas contas, o que impede qualquer observância dos institutos da razoabilidade
e proporcionalidade, bem como o valor absoluto (R$5.000,00) não é irrisório a possibilitar uma
eventual aprovação das contas com ressalvas.
V)
):
Abertura intempestiva das contas bancárias de campanha (item 8.1
O CNPJ foi atribuído à campanha da candidata em 14.08.2018. Portanto, nos termos do artigo
10, §1º, inciso I
, da Resolução TSE, a
[2]
data limite para abertura das contas
.
bancárias de campanha era 24.08.2018
Contudo, a prestadora cumpriu com esta obrigação apenas em 27.08.2018, com relação
a uma das contas, e 28.08.2018 com relação às duas outras contas:
Em tal contexto, impossibilitou-se aferir eventuais receitas e gastos financeiros ocorridos entre
os dias 24.08.2018 e até 27.08.2018 e 28.08.2018.
Entretanto, não há qualquer indicativo de que houve movimentação financeira antes da
abertura das contas. Assim, não tendo tal irregularidade prejudicado a análise e fiscalização
das contas, caso isoladamente considerada, poderia gerar a aposição de ressalva às conta.
VI) Arrecadação de recursos em data anterior à data inicial de entrega da
:
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 8.1)
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época, sendo as seguintes:
Esta irregularidade frustra a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o artigo 50, §6º, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Com efeito, este Tribunal tem entendimento que as contas podem, neste caso, ser
consideradas aprovadas com ressalvas, vez que as movimentações foram, ao final, declaradas.
7.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizadas na campanha da prestadora
totalizaram

R$62.560,46. Houve, inclusive, recebimento de valores oriundos do Fundo
Partidário, no montante de R$47.000,00 e R$10.000,00, oriundos do Fundo Especial de
Num. 7228716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

Financiamento de Campanha – FEFC. Não obstante, a referida

candidata obteve apenas
129 votos. Assim, revela-se recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria
Regional Eleitoral, para os devidos fins.
8.Diante da existência de irregularidade graveconsubstanciada na falta de comprovação

dos gastos realizados com recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, conclui-se pela
desaprovação das contas.
9.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acolhendo o parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº9.504/97
c/c o inciso III, do artigo 77
, da Resolução TSE nº23.553/17,
[3]

voto no sentido de julgar

DESAPROVADAS as contas apresentadas por APARECIDA ARMONDES
,
LAURINDO relativas às Eleições de 2018 em que concorreu ao cargo de Deputada Estadual
,
e não foi eleita.
10.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
referente às despesas não comprovadas com recursos do Fundo Partidário – FP, nos termos
do artigo 82
da Resolução TSE nº23.553/2018.
[4]
11.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.
Curitiba, 11 de março de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
[2] Art.10 - É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§1º - A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
[3] Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei
):
nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
Num. 7228716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
[4] Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 33 e 34 desta
resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§2º - Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603032-81.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: APARECIDA ARMONDES
LAURINDO - Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO GARCIA - PR22148

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em virtude da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula, nos moldes do artigo 72,
parágrafo único do RITREPR. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador
Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.

Num. 7228716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/03/2020 13:04:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031213042450100000006828592
Número do documento: 20031213042450100000006828592